Tribunal: CARF
Processo: 11030.720056/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.720056/2007-28
ACÓRDÃO
9202-011.403 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO REGIS XAVIER HOLANDA
INTERESSADO
NILO AFONSO BRANDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
EMBARGOS INOMINADOS. ACORDÃO PROFERIDO APÓS ADESÃO AO
PROGRAMA DE REDUÇÃO DE LITÍGIO FISCAL. NULIDADE.
É nulo o acórdão proferido após a adesão pelo sujeito passivo ao Programa
de Redução de Litígio Fiscal, cujas normas previam a suspensão do
respectivo trâmite processual.
PROPOSTA DE TRANSAÇÃO DEFERIDA. CONFISSÃO DA DÍVIDA. § 1o,
ARTIGO 3o DA LEI 13.988/2020.
A proposta de transação deferida importa em confissão irrevogável e
irretratável dos créditos abrangidos pela transação, devendo-se declarar a
definitividade do crédito tributário em litígio.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos opostos, com efeitos infringentes, para declarar nulo o Acórdão de Recurso Especial
embargado e dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para declarar a
definitividade do crédito tributário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9202-011.403, de 25 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11030.720056/2007-28, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.403 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.720056/2007-28
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos Inominados opostos por Conselheiro da Turma, Regis Xavier
Holanda – suscitando inexatidão material devida a lapso manifesto, consistente no fato de o
colegiado não ter conhecido que o então autuado já havia apresentado pedido de adesão ao
Programa de Redução de Litígio Fiscal – PRLF, quando do julgamento do acórdão, assim
ementado:
“ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de Embargos Inominados não sujeitos a prazo regimental para a
sua interposição. Passo, com isso, à sua análise.
O Conselheiro Embargante asseverou que: “Como se viu, em 26/04/2023, o
Colegiado, inadvertidamente, proferiu a decisão do acórdão vergastado,
sem conhecer que a Recorrente já havia apresentado pedido de adesão ao
reportado Programa (PRLF) em 31/03/2023, o qual, por si só, resultaria na
suspensão do respectivo trâmite processual. Logo, restou caracterizada
suposta inexatidão material devida a lapso manifesto, que demandará
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.403 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.720056/2007-28
3
novo pronunciamento da Turma, nos termos do já transcrito art. 66 do
Anexo II do RICARF.”
Analisados os embargos pelo Presidente da Turma, vejamos os termos em
que se deu seguimento ao recurso:
Hodiernamente o requerimento de adesão ao programa de transação
tributária antes mencionado encontra-se deferido, conforme informação
posta no sistema e-processo deste feito e despacho específico no PA
13031.198907/2023-89, à e-fl. 38:
“DEFIRO o requerimento de adesão à Transação Tributária no Contencioso
de Pequeno Valor pelo Programa de Redução de Litígio Fiscal, instituído
pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2023, na
modalidade prevista no Artigo 13, Inciso I, para inclusão dos créditos
tributários
controlados
nos
PAFs
no
11030.720049/2007-26,
11030.720056/2007-28 e 11030.720061/2007-31. Encaminhe-se para
ciência do interessado e intimação para, no prazo de 10 (dez) dias, suprir as
falhas apontadas.
Assinatura digital
KARINA DEMEDA
ATRFB – Matrícula 2028632
Chefe da Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório –
EQRAT/1
Portaria SRRF10 no 274, de 19 de setembro de 2022
Equipe Regional de Parcelamentos da 10a RF”
Assim, considerando o quadro fático descortinado, com a confirmação do
evento desencadeador apontado pelo recorrente, o acórdão embargado
parece incorrer em lapso manifesto, mostrando-se necessária a pronúncia
do colegiado a seu respeito, razão pela qual DOU SEGUIMENTO aos
embargos para apreciação plenária e determino o encaminhamento à 2a
Turma/CSRF, para distribuição ao Conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso, Relator, para inclusão em pauta de julgamento e adoção de outras
providências cabíveis.
De fato, o julgamento foi ultimado quando já havia pedido de adesão ao
PRLF, o que, por si só, levará à nulidade do julgamento, uma vez que o
colegiado avançou na determinação normativa no sentido de considerar
suspenso o respectivo trâmite processual, ai se incluindo, por óbvio, a
realização do julgamento em tela.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.403 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.720056/2007-28
4
Com efeito, em assim procedendo, não deve ser outra a decisão que não a
de declarar nulo o julgamento consubstanciado no acórdão embargado no
9202-010.682.
Não obstante, como bem noticiou o Presidente da Turma, houve o
deferimento do pedido de adesão à Transação Tributária, implicando
confissão irrevogável e irretratável dos débitos abrangidos pela transação,
na forma como estabelece o § 1o do artigo 3o da Lei 13.988/2020, verbis.
Art. 3o A proposta de transação deverá expor os meios para a extinção dos
créditos nela contemplados e estará condicionada, no mínimo, à assunção
pelo devedor dos compromissos de:
[...]
§ 1o A proposta de transação deferida importa em aceitação plena e
irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei e em sua
regulamentação, de modo a constituir confissão irrevogável e irretratável
dos créditos abrangidos pela transação, nos termos dosarts. 389 a 395 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil).
Posto desta forma e à luz do que consta do § 3o do artigo 133 do RICARF,
impõe-se declarar a definitividade do crédito tributário, haja vista o pedido
de adesão à Transação Tributária já deferido.
Forte no exposto, ACOLHO os embargos propostos, com efeitos
infringentes, para DECLARAR NULO o acórdão 9202-010.682 e DAR
PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para declarar a
definitividade do crédito tributário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos
opostos, com efeitos infringentes, para declarar nulo o Acórdão de Recurso Especial embargado e
dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para declarar a definitividade do crédito
tributário.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.403 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.720056/2007-28
5

Fl. 267
DF CARF MF
Original